Tribunal: TJES
Processo: 5002656-18.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002656-18.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO FERREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5002656-18.2021.8.08.0030

RECTE.: CLARO S.A

RECDO.: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. VINCULAÇÃO AO ANÚNCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de cumprimento forçado de oferta c/c indenização por danos morais, ajuizada por Marcos Antônio Ferreira, em face de Claro S.A. Em síntese, sustenta o autor que, em junho de 2021, se deparou com uma oferta no site da requerida, anunciando o produto Samsung Galaxy S20 FE por R$1.877,40 (mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), que poderia ser pago em até 21 (vinte e uma) parcelas. Informa que ao tentar realizar a compra, só estava disponível para pagamento em 12 (doze) parcelas. Diante disso, alega que tentou solucionar a questão diretamente com a requerida, através do atendimento ao cliente, no dia 05/06/2021, contudo não logrou êxito. Em razão disso, requer o cumprimento forçado da oferta anunciada pela requerida e indenização por danos morais.

Tese da Ré

Em sua defesa (ID 1954442), a requerida informa que em 30/06/2021, respondeu ao requerente informando que houve um erro em seu site, visto que somente é permitido parcelar em até 12 (doze) vezes. Sustenta que pequenas falhas técnicas ou eventos fortuitos possam acontecer, não tendo a requerida praticado nenhum ilícito. Aduz a inexistência de danos morais, se tratando de mero aborrecimento, pelo que, requereu a improcedência do pleito autoral.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 1954460). Em suas razões, sustenta a ausência de conduta antijurídica, informando que seu sistema de compras apenas permite o parcelamento em até 12x. reiterou que a situação se trata de mero aborrecimento, e que inexiste fato ensejador à reparação por danos morais. Informa que, a fim de evitar a cominação de multa pelo descumprimento da obrigação, disponibilizou o aparelho telefônico em sua loja mais próxima do recorrido. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso em sede de audiência de conciliação (ID 1954455) resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, DETERMINO que a requerida proceda a venda do aparelho informado na inicial, no prazo de vinte e uma parcelas, no valor da oferta, cumprindo, desta forma, a OFERTA, tudo isso no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausente as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste sentido, no que concerne à alegada impossibilidade de disponibilizar a compra com pagamento em 21 parcelas, entendo que não merece prosperar os argumentos da recorrente/requerida. Isto porque, a promoção veiculada por propaganda, publicidade ou panfleto vincula o seu cumprimento, nos termos do art. 30 do CDC. Desta feita, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

A requerida confessa que a OFERTA existiu, mesmo que por erro, justificando que não cumpriu, por conta de problemas em seu sistema, que não permitia o parcelamento em 21 parcelas. Não vejo que a OFERTA se mostra absurda, levando-se em consideração que o valor do produto é elevado, justificando o grande número de parcelas. Portanto, não se observa a má-fé do consumidor na busca pelo cumprimento da OFERTA, devendo ser acolhido o pedido de obrigação de fazer, para que seja cumprida a OFERTA apresentada.

Portanto, não se tratando de erro grosseiro, fica a recorrente vinculada ao cumprimento da oferta, devendo ser disponibilizado ao recorrido/requerente o parcelamento do produto em 21 parcelas, conforme anunciado.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 1.000,00 (hum mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.